Tribunal: TJMT
Processo: 1017779-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1017779-36.2021.8.11.0000
Parte agravante: CERÂMICA SANTO ANTÔNIO EIRELI
Parte Agravada: ESTADO DE MATO GROSSO
_______________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1020440-76.2021.8.11.0003, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico registrado pelo Juízo Fazendário Monocrático, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve ser deferido parcialmente.
Com efeito, a documentação constante dessas demandas judiciais revela que a parte agravante, em razão de imposição judicial de mudança de local de seu estabelecimento comercial, adequado à Legislação ambiental, formulou pleito de cadastramento ambiental rural (CAR), há mais de 01 (um) ano, sem que se tenha notícia de resposta administrativa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), restando a aparência de descumprimento da Portaria n.o 389/2015 – SEMA que, a seu turno, estabeleceu o prazo de 06 (seis) meses para tal prática de ato administrativo, restando evidente a relevância do direito defendido pela parte agravante.
Assim é da jurisprudência hodierna:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — CONSTATAÇÃO — PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR — MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.
A omissão da Administração em analisar pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.
Sentença ratificada.
(N.U 1010056-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se caracteriza pela iminência de efetivação do cumprimento da Decisão Judicial lançada nos autos da Ação Civil Pública n.o 11320 -12.2010.811.0003, com paralisação das atividades empresariais da parte recorrente.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, defiro parcialmente o efeito ativo recursal, para o fim de conceder a tutela de urgência pretendida pela parte recorrente, e em consequência, determinar ao Estado recorrido que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, adote providências de análise do pleito de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), formulado pela agravante, pena de multa cominatória diária de R$ 500,00 até o limite de alçada do Juizado Especial Fazendário estadual.
Cumpridas todas as providências contidas nos incisos I, II e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, inclua-se na pauta de julgamento desta Turma Recursal.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator